Tribunal: TJMT
Processo: 1003648-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003648-89.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDIONO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRISMA SERVICOS DE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.267.042/0001-00 (APELADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), PRISMA SERVICOS DE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.267.042/0001-00 (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA BRF: PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PRISMA SERVIÇOS DE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONTRATO DE TRANSPORTE RESCINDIDO – REMUNERAÇÃO PELOS TRANSPORTES EXERCIDOS NOS DIAS DE SÁBADO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – REAJUSTE DO VALOR DO QUILÔMETRO RODADO – INDEVIDO – ADEQUAÇÃO DA FROTA NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I, DO CPC NÃO OBSERVADO – REAJUSTE DO VALOR DO COMBUSTÍVEL – SEM PREVISÃO NO CONTRATO –
APELO DA EMPRESA PRISMA DESPROVIDO
.

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – VALOR REFERENTE À DIFERENÇA DO FATURAMENTO MÍNIMO MENSAL – PAGAMENTO DEVIDO – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONSTATADA –
APELO DA EMPRESA BRF PROVIDO PARCIALMENTE.

Não havendo Cláusula que versa sobre a prestação de serviços de transporte nos dias de sábado, não é de se impor o pagamento do valor solicitado, vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

A inexistência de provas que demonstrem a observância da empresa locadora quanto à idade dos veículos para o transporte de funcionários e documentos da Apelada BRF, afasta o direito da Contratada ao recebimento de quantia referente ao reajuste do quilômetro rodado.

Inobstante a Apelante
Prisma
afirmar que a Apelada
BRF
aceitou o percentual de reajuste do combustível, não há qualquer documento que demonstre o alegado, tampouco cláusula contratual dispondo sobre a questão.

Para comprovar o pagamento da obrigação pleiteada pela parte adversa, basta a empresa BRF colacionar os comprovantes de pagamento, sendo dispensada a prova pericial.

Não há falar em ausência de fundamentação na sentença, eis que anotado pelo Juiz
a quo
o encerramento da instrução processual, antes de proceder ao julgamento da ação.

O Termo Aditivo Contratual estabelece o valor de faturamento mínimo mensal para cada tipo de veículo e, nas hipóteses em não alcançar os tais valores, a tabela contendo o valor a ser cobrado por quilometro rodado no mês. Portanto, o valor relativo à diferença o valor mínimo mensal de faturamento por veículo, detalhado na planilha pela Contratada, é devido pela Contratante.

De acordo

com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça havendo condenação, este deve ser utilizado para calcular os honorários advocatícios de sucumbência.

Considerando a ausência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, não há falar em condenação do Embargado/Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível. Um interposto por
BRF S.A. (ID. 143531047)
e o outro por
PRISMA SERVIÇOS DE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
(ID. 143531049)
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Monitória por Inadimplemento Contratual
proposta pela empresa locadora de veículos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias e condenou a
BRF
ao pagamento
de R$ 611.975,67 (seiscentos e onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
, referentes à diferença do valor do “faturamento mínimo mensal por veículo”. A essa quantia deve ser acrescida correção monetária e juros de mora desde o vencimento.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
BRF S.A.

alega que o indeferimento da prova pericial cerceou o seu direito de defesa.

Defende que essa prova é imprescindível para o deslinde da controvérsia, pois com ela irá demonstrar que os valores cobrados pela Apelada
PRISMA
não são devidos e já foram pagos.

Assevera a ausência de fundamentação (arts. 11 e 489, § 1o, incisos I, III e IV, do CPC) no capítulo da sentença que afirmou já ser possível o julgamento da lide.

Aduz que a Apelada
PRISMA
não se desincumbiu do ônus de provar que faz jus à diferença dos valores concernentes ao faturamento mínimo mensal.

Salienta que a Apelada
PRISMA
não se desincumbiu do ônus de comprovar a atualização da frota de veículos, pressuposto para a cobrança da diferença do valor mínimo mensal por veículo, tampouco que os pagamentos mensais feitos pela Apelante
BRF
eram inferiores ao faturamento mínimo mensal global garantido pelo contrato firmado entre as partes.

Sustenta que os honorários advocatícios devidos ao patrono da Apelada
PRISMA
devem ser fixados sobre o valor da condenação, e, que a verba honorária a ser paga pela Recorrida
PRISMA
deve ser arbitrada sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela Apelante
BRF
.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença e, alternativamente, pela reforma do
decisum
para julgar improcedente o pagamento da diferença do valor mínimo mensal por veículo.

Contrarrazões no ID. 143531053.

De outro lado,
PRISMA SERVIÇOS DE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
sustenta que as partes firmaram cláusula contratual sobre a remuneração dos transportes nos dias de sábado e, inclusive, que Apelada
BRF
reconheceu o débito. Logo, imperiosa sua condenação ao pagamento de R$ 488.343,88 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Assevera que a Apelada
BRF
nunca informou como deveria ser a atualização da frota da Apelante
PRISMA
, tampouco forneceu a tabela de itinerários com a data de fabricação dos veículos que desejavam. Portanto, é devido o pagamento de R$ 95.862,08 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos) referente ao reajuste do valor por quilometro rodado.

Alega ter comunicado à Apelada
BRF
sobre o reajuste de 1,76% (um vírgula setenta e seis por cento) no preço do combustível e, inobstante a concordância, a empresa não efetuou o repasse de valores. Por essa razão, deve ser condenada ao pagamento de R$ 28.878,88 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Firme nessas assertivas, pugna pela reforma da sentença nos pontos combatidos.

Contrarrazões no ID. 143531053.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Prisma Serviços de Locadora de Veículos Ltda.
ajuizou
Ação Monitória por Inadimplemento Contratual
em face de
BRF S.A.
.

Na exordial, asseverou que no ano de 2007 as partes firmaram o Contrato n.o 039/2007 e, posteriormente, o Aditivo Contratual n.o 81230, tendo como objeto a prestação de serviços de transporte de pessoas no perímetro urbano do município de Várzeas Grande e demais locais indicados pela Contratante (BRF).

Afirmou que no ano de 2016 a
BRF S.A.
manifestou desinteresse em manter a contratação, sob a justificativa de que procederia licitação na modalidade “pregão” para a admissão de nova empresa prestadora de serviços.

Salientou que o Distrato encaminhado pela
BRF S.A.
continha várias inconsistências e, por isso, não foi assinado pela
Prisma Serviços de Locadora de Veículos Ltda.

Requereu, diante disso, a condenação da empresa
BRF S.A.
ao pagamento de R$ 1.225.060,51 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil e sessenta reais e cinquenta e um centavos), na seguinte proporção:

a) R$ 611.975,67 (seiscentos e onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente ao mínimo, por veículo, estabelecido em contrato, em conformidade com a cláusula no 1.2.2 do “Aditamento ao Contrato de Transportes”;

b) R$ 488.343,88 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), referente a trabalhos realizados nos sábados, que, desde o começo da vigência contratual, nunca foram pagos;

c) R$ 95.862,08 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos), referente à diferença do valor pago por quilômetro rodado, em conformidade com a tabela e cláusula no 1.2.1 do “Aditamento ao Contrato de Transportes”;

d) R$ 28.878,88 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença no reajuste de combustível.

Na peça defensiva (ID. 143530964),
BRF S.A.
defendeu a inépcia da inicial por ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC) e a ocorrência da prescrição trienal em relação aos valores do período de 16/04/2014 a 18/05/2014, já que a ação foi ajuizada em 18/05/2017.

Destacou que para que ter direito ao faturamento mínimo mensal por veículo, tal como estabelecido no contrato, incumbia à Locadora renovar a frota de veículos, o que não ocorreu. Por consectário lógico, não prosperam os valores vinculados a título de diferença no pagamento de quilômetros rodados.

Aduziu a falta de provas no tocante à prestação de serviços em dias de sábado.

Alegou que as partes nunca entabularam o reembolso de combustível, e está expresso no anexo 2 do instrumento particular que tal despesa é de responsabilidade da Locadora.

Sustentou já ter pago à empresa Apelada, em forma de compensação, R$ 82.830,77 (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e setenta e sete centavos) a título de rescisão contratual.

Aduziu, por fim, não ter praticado qualquer ato ilícito passível de gerar direito à indenização.

Réplica no ID. 143530975.

BRF S.A.
manifestou pela produção de prova oral e pericial (ID. 143530989) e
Prisma Serviços de Locadora de Veículos Ltda.
apenas pela prova oral (ID. 143530991).

No saneador (ID. 143530992), o Juiz rejeitou as preliminares suscitadas pela
BRF S.A.
, deferiu a prova oral, designou data para audiência de instrução e julgamento e postergou a análise do pedido de prova pericial.

Termo de Audiência no Id. 143531022.

Memoriais da empresa
Prisma Serviços de Locadora de Veículos Ltda.
no ID. 143531034 e da
BRF S.A.
no ID. 143531036.

Na sentença, o Juiz acolheu parcialmente os pedidos e condenou a
BRF S.A.

“somente ao pagamento complementar do “pagamento do valor mínimo mensal por veículo”, no valor total de R$ R$ 611.975,67, que deverão ser atualizados com juros de mora e correção monetária desde o vencimento.”

Diante da sucumbência recíproca, condenou as empresas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformadas, ambas interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Do Apelo da Prisma Serviços de Locadora de Veículos Ltda.:

A Apelante sustenta que as partes firmaram cláusula contratual sobre a remuneração do transporte nos dias de sábado e, inclusive, a Apelada
BRF
reconheceu o débito. Logo, imperiosa sua condenação ao pagamento de R$ 488.343,88 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Do Contrato de Transporte AJUR Duque de Caxias n.o 039/2007, anexado pela Apelante
Prisma
no ID. 143530923, extrai-se que o objeto da avença consistiu na prestação de serviços, sem exclusividade, de transporte dos funcionários da
BRF
, no perímetro urbano de Várzea Grande/MT e região, e nos demais locais indicados pela Contratante, bem como o transporte de documentos, se houvesse solicitação da
BRF
.

No item 1.1. consta que
“o serviço contratado será executado pela Contratada, sempre de acordo com instruções
escritas
fornecidas pela Sadia (
data
, hora, local, número e relação de passageiros, definição do perímetro, rota, número de veículos, horários de saída e de chegada etc).

No entanto, além do Contrato não ter previsto o transporte aos sábado, observa-se que os Termos Aditivos (IDs. 143530925 e 143530926) também são omissos nesse particular.

Com efeito, vale destacar que no Primeiro Termo Aditivo (ID. 143530925), ao promover as alterações que entendiam necessárias, as partes não fizeram distinção dos dias trabalhados.

Assim, não havendo Cláusula que versa sobre a prestação de serviços de transporte à Apelada
BRF
nos dias de sábado, descabido o pagamento do valor solicitado, vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I do CPC.

Noutro ponto, a Recorrente
Prisma
afirma que faz jus ao recebimento de quantia referente ao reajuste do valor do quilometro rodado.

Cita que o contrato tinha sido firmado no ano de 2007, e os valores que vinham sendo pagos pela Apelada
BRF
estavam completamente desatualizados, o que levou à realização do aditivo contratual. No aditivo foi fixado valor mínimo mensal, além de aumentar o valor por quilometro rodado; todavia, a Apelada
BRF
solicitou atualização da frota de veículos, condicionando o aumento do valor pago por quilometro à atualização de frota.

Sustenta, porém, que a Apelada
BRF
nunca informou como deveria ser a atualização da frota da Apelante
Prisma
, tampouco forneceu a tabela de itinerários com a data de fabricação dos veículos que desejavam.

Diante disso, entende ser devido o pagamento de R$ 95.862,08 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos) referente ao reajuste do valor por quilometro rodado.

Ao que consta no item 2.1.4 do Contrato de Transportes,
“O(s) veículo(s) utilizado(s) na prestação de serviços objeto deste contrato deverão ter, no máximo, 03 (três) anos de uso”
e, no item 2.1.5, está definido que
“O(s) veículo(s) utilizado(s) para viagem deverão ter quatro portas e ar condicionado, sendo vedada a utilização de carros equipados com motor 1.0.

Além disso, no item 1.2.1. do Primeiro Termo Aditivo (ID. 143530925) as partes convencionaram:

1 – Das Alterações ao Contrato

1.1 – Atualizar o perfil de frota do Contrato ora aditado de modo que os serviços de transporte de pessoas serão prestados por 11 (onze) veículos Kombis e 14 (quatorze) veículos ônibus, conforme descritos e caracterizados na Tabela de Itinerários que segue anexa ao presente Aditamento.

1.2 – Convencionar que a CONTRATADA compromete-se em adequar os veículos que compõe a frota descrita na Tabela de Itinerários anexa, que estejam com idade de utilização fora dos Padrões estabelecidos pela BRF, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura deste instrumento, conforme normas e padrões estabelecidos por esta.

1.2.1 – As partes acordam que a CONTRATADA receberá inicialmente os valores descritos na Tabela 1 abaixo. Após o cumprimento total da obrigação descrito no item 1.2. acima, a CONTRATADA fará jus ao recebimento dos valores discriminados na Tabela 2, conforme segue:

Tipo Veículo

Idade Máxima (Anos)

Tabela 1 (R$)

Tabela 2 (R$)

Kombi

3

R$ 1,20

R$ 1,42

Van

6

R$ 1,20

R$ 1,42

Micro

10

R$ 3,00

R$ 3,20

Ônibus

10

R$ 3,00

R$ 3,40

1.2.2 – A CONTRATADA receberá o faturamento mínimo mensal, por veículo, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por Kombi/Van e R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por ônibus e micro-ônibus. Caso o faturamento exceda estes valores, a CONTRATADA receberá por quilometro rodado, conforme tabela.

[...]

Partindo dessas premissas, dessume-se que a frota de veículos a serem utilizados pela Apelante
Prisma
era de 11 (onze) Kombis e 14 (catorze) ônibus, além de Vans e Micro-ônibus, observada a idade prevista na Tabela acima.

É factível, portanto, que decorrida “idade máxima” atribuída à utilização de cada veículo incumbia à Apelante
Prisma
proceder à troca para adequar aos padrões contratuais estabelecidos.

No entanto, em que pese à Apelante
Prisma
afirmar que faz jus ao reajuste do valor do quilometro rodado, pois a Apelada
BRF
nunca informou como deveria ser a atualização da frota, tampouco forneceu a tabela de itinerários com a data de fabricação dos veículos que desejava, olvidou a parte Recorrente (
Prisma
) em colacionar provas para demonstrar, no mínimo, que os veículos utilizados atendiam à idade prevista na Tabela acima mencionada e as características do item 2.1.5. do Contrato.

Em outras palavras, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC ao deixar de colacionar aos autos provas, ou indícios de prova, que deixem entrever a observância da empresa locadora quanto à idade máxima dos veículos que serviam ao transporte de funcionários da Apelada
BRF
.

Diante disso, não há falar em aplicação dos preços definidos na Tabela 2 para cada quilometro rodado, como quer a Recorrente
Prisma
.

A Apelante
Prisma
sustenta que faz jus ao recebimento do valor concernente à diferença do valor do combustível após reajuste.

Explicita que durante a vigência contratual, a Apelada
BRF
reembolsava os gastos com combustível mediante comprovação.

Assegura ter comunicado à Contratante
BRF
o aumento de 1,76% (um vírgula setenta e seis por cento) no preço do combustível, assim como a planilha em que demonstra o valor de R$ 28.878,88 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a ser pago pela Apelada
BRF,
relativo à diferença de preço do combustível.

Vale salientar que, inobstante a Apelante
Prisma
afirmar que a Apelada
BRF
aceitou o reajuste informado, não há qualquer documento que demonstre o alegado.

Aliás, se não bastasse a ausência de Cláusula contratual sobre a questão, observa-se que o “Termo de Transação e Integral Quitação do Instrumento Particular de Contrato de Transporte”, no qual se embasa a Recorrente
Prisma,
não contém assinatura de nenhuma das partes. Logo, não serve para afastar o ônus que impõe o art. 373, I, do CPC à Apelante
Prisma.

Diante dessas constatações, conclui-se que as teses recursais vertidas pela Apelante
Prisma
não prosperam.

Do Apelo da BRF S.A.:

1.
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante
BRF
alega que a sentença é nula, haja vista o cerceamento do seu direito de defesa em decorrência do indeferimento da prova pericial e, por consequência, o julgamento da lide.

Defende, nesse aspecto, que a prova é imprescindível para o deslinde da controvérsia, pois com ela irá demonstrar que os valores cobrados pela Apelada
Prisma
atinente ao valor mínimo mensal por veículo já foram pagos.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, não se pode perder de vista que a relação jurídica entre as partes advém do Contrato de serviços de Transporte.

Assim, dispensadas maiores digressões, não é necessária a realização de perícia judicial para constatar o pagamento da obrigação pela Recorrente
BRF,
pois bastava a empresa colacionar aos autos os comprovantes de pagamento da obrigação questionada pela Apelada
Prisma
, o que não ocorreu.

Ou seja, por se tratar de prova estritamente documental, a apresentação dos recibos de pagamento era suficiente para afastar a responsabilidade da Apelante
BRF
.

2.
Da Preliminar de Ausência de Fundamentação

A Apelante
BRF
sustenta a ausência de fundamentação na sentença (arts. 11 e 489, § 1o, incisos I, III e IV, do CPC) quanto ao início do julgamento da lide.

Consoante dicção do art. 355, I, do CPC, o Juiz julgará antecipadamente o pedido e proferirá sentença com resolução de mérito, quando
não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, o Juiz consignou que iria proceder ao julgamento tendo em vista o encerramento da instrução processual.

É de se ressaltar, em que pese já relatado, que foram praticados diversos atos processuais para instruir o feito e torná-lo apto a julgamento, inclusive, com a realização de audiência e abertura de prazo para apresentar alegações finais.

Por esses motivos, em que pesem aos judiciosos argumentos vertidos pela Apelante
BRF
, não vislumbro deficiência ou falta de fundamentação da sentença, eis que anotado pelo Juiz
a quo
o encerramento da instrução processual.

3.
Do mérito

A Recorrente
BRF
insurge-se quanto à obrigação de pagar R$ 611.975,67 (seiscentos e onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), relativos à diferença do valor mínimo mensal de faturamento por veículo.

Nesse aspecto, alega que a planilha apresentada pela Recorrida
Prisma
está desacompanhada de notas fiscais que comprovem os valores faturados, e os depoimentos prestados pelos informantes arrolados pela própria empresa Recorrida são contrários às anotações da planilha.

Da leitura do Contrato de Transporte, observa-se que não há qualquer Cláusula sobre o faturamento mínimo mensal da Apelada
Prisma.
A questão, pelo que se vê, foi ajustada entre as partes apenas no item 1.2.2 do Primeiro Termo Aditivo, nos seguintes termos:

1 – Das Alterações ao Contrato

[...]

1.2.2 – A CONTRATADA receberá o faturamento mínimo mensal, por veículo, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por Kombi/Van e R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por ônibus e micro-ônibus. Caso o faturamento exceda estes valores, a CONTRATADA receberá por quilometro rodado, conforme tabela.

Assim, sem embargo às ilações da Recorrente
BRF
, pois há previsão contratual sobre o valor do faturamento mínimo e, nas hipóteses de não alcançar tais valores, a tabela contendo o valor a ser cobrado por quilometro rodado no mês.

Nesse aspecto, a planilha acostada no ID. 143530935 pela Apelada
Prisma
demonstra, de maneira clara e detalhada, o valor faturado para cada tipo de veículo (com indicação da placa), o valor do faturamento mínimo e, o valor da diferença (excedente ao faturamento mínimo), durante o período de Abril/2014 até Janeiro/2016.

Além disso, cuidou a parte Apelada
Prisma
em anexar a nota fiscal emitida em 19/02/2016, no valor de R$ 611.975,67 (seiscentos e onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), ou seja, no valor total apontado na planilha.

A Apelante
BRF
, ainda, alega que a sentença deve ser reformada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes.

Sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019) (sem destaque no original)

A Apelante
BRF
pede que os honorários a serem pagos para a Apelada
Prisma
sejam calculados sobre o valor da condenação (R$ 611.975,67). E, que os honorários devidos pela Apelada
Prisma
aos advogados da Apelante
BRF
sejam calculados sobre valor atualizado do proveito econômico obtido pela Apelante
BRF
(R$ 613.084,84).

Na sentença objurgada, tendo em vista a sucumbência recíproca, o Juiz condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.

Ao caso, considerando que a sentença tem natureza condenatória, e não constitutiva ou declaratória, não há falar em fixação de honorários com base no proveito econômico.

No entanto, a sentença vergastada merece reforma para adequar o critério da verba honorária, pois, de acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, havendo
condenação
, esta deve ser utilizada para calcular a verba honorária.

Assim, considerando que a discussão recursal da Apelante
BRF
não versa sobre a distribuição do ônus, tampouco sobre o percentual fixado pelo Juiz
a quo
, a reforma da sentença restringe-se à base de cálculo dos honorários advocatícios.

4.
Da litigância de má-fé

Em contrarrazões, a empresa
Prisma Serviços de Locadora de Veículos Ltda.
alega que a Apelante
BRF
alterou a verdade dos fatos no tocante ao faturamento mínimo mensal e, por isso, deve ser condenada por litigância de má-fé.

Sobre a questão, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que há litigância de má-fé quando se praticam atos insidiosos, alterando a verdade dos fatos, em prejuízo da Administração da Justiça, bem como quando existe injustificada resistência da parte ao andamento do feito, que se vale de recursos e incidentes processuais repetitivos e infundados ((STJ - AgRg no RMS: 34397 RJ 2011/0106654-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020).

No caso concreto, denota-se que a Apelante
BRF
reiterou os argumentos lançados na Instância singela com o intuito de afastar a tese autoral concernente ao pagamento da diferença do faturamento mínimo mensal, o que a meu ver, não constitui conduta reprovável do ponto de vista processual.

Logo, não há falar em condenação da Apelante
BRF
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
DESPROVEJO o Apelo da empresa Prisma Serviços de Locadora de Veículos Ltda.
e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso manejado pela BRF S.A. e
determino que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação. Os demais termos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023